Tribunal: TJPA
Processo: 0027181-28.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027181-28.2013.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

APELADO: RITA DE CASSIA SENA FONTOURA, JOSE LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA, MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA EVANGELISTA, FLAVIO LEOPOLDO EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0027181-28.2013.8.14.0301

APELANTE:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK - PA9296-A, MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP - PA11606-A

APELADO:
RITA DE CASSIA SENA FONTOURA, JOSE LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA, MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA EVANGELISTA, FLAVIO LEOPOLDO EVANGELISTA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - PA4906-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0027181-28.2013.8.14.0301

APELANTE:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK - PA9296-A, MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP - PA11606-A

APELADO:
RITA DE CASSIA SENA FONTOURA, JOSE LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA, MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA EVANGELISTA, FLAVIO LEOPOLDO EVANGELISTA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO JOSE DE MATTOS NETO - PA4906-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 13045123), no qual requereu a modificação da decisão de ID 10297631.

Em resumo, interpôs os embargos de declaração alegando omissão e contradição no voto proferido. Em resumo, arguiu combateu a declaração de nulidade das cláusulas indicadas; a inversão da cláusula penal; os danos morais arbitrados em favor da parte apelada e; a condenação em custas e honorários. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões aos embargos em manifestação de ID 10554356. Em síntese, rechaçou os argumentos do embargante.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pela embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão (ID 10297631), não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023